Tribunal: TJSP
Processo: 0016841-49.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime - Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Requisito subjetivo para obtenção da benesse da progressão ao regime semiaberto na data da elaboração do exame psicológico, no caso – Marco inicial do lapso temporal para obtenção de nova

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime - Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Requisito subjetivo para obtenção da benesse da progressão ao regime semiaberto na data da elaboração do exame psicológico, no caso – Marco inicial do lapso temporal para obtenção de nova progressão de regime que coincide, portanto, com a data do exame psicológico, tendo, a decisão judicial a respeito, natureza declaratória – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016841-49.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FABIANA DE OLIVEIRA BASTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016841-49.2020.8.26.0041 -Voto no 2878
2
Agravo em execução n. 0016841-49.2020.8.26.0041
Agravante: Fabiana de Oliveira Bastos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo/DEECRIM UR1
Juíza: Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva
Voto no 2878
Agravo em Execução Penal
Progressão de regime -
Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e
subjetivos Artigo 112 da Lei de Execução Penal com a
redação dada pela Lei n. 10.792/2003 Requisito subjetivo
para obtenção da benesse da progressão ao regime
semiaberto na data da elaboração do exame psicológico, no
caso
Marco inicial do lapso temporal para obtenção de
nova progressão de regime que coincide, portanto, com a
data do exame psicológico, tendo, a decisão judicial a
respeito, natureza declaratória Agravo desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Fabiana de Oliveira Bastos, contra a r. decisão de fls. 24/25 que considerando
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, deferiu a progressão ao regime
semiaberto à sentenciada/agravante.
Sustenta-se, em síntese que a data-base para a
progressão de regime é a data em que preenchido o requisito objetivo.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 31/32).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau
(fls. 33), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 41/53).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016841-49.2020.8.26.0041 -Voto no 2878
3
A pena privativa de liberdade, nos termos do artigo
112, da Lei de Execução Penal, será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão.
A verificação deve ser feita caso a caso, com
possibilidade de alteração dos pressupostos no tempo e em função do comportamento
do próprio sentenciado, além do resultado de eventual exame criminológico. Assim,
a data-base para a subsequente promoção de regime deverá ser definida no momento
em que preenchido o último requisito, seja o objetivo ou o subjetivo
No caso, a sentenciada foi condenada a cumprir pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias, em regime fechado (fls. 8/9).
Requerida a progressão ao regime semiaberto (fls. 12),
inobstante o atestado de comportamento carcerário, o d. Juízo da execução,
objetivando aferir se a agravante preenchia o requisito subjetivo
mérito,
determinou a realização do exame psicológico (fls. 14/16), o qual foi realizado em 07
de
outubro
de
2020
(fls.
133/140
dos
autos
em
apenso

0018776-61.2019.8.26.0041)
Assim, somente a partir dessa data, friso, deve ser
iniciado o lapso temporal para a concessão de nova progressão de regime, vez que tal
termo inicial não poderia ser considerado de maneira retroativa em razão da
elaboração de exame psicológico, porquanto “excepcionalmente a apreciação do
requisito subjetivo somente ocorreu após o acostamento do expediente dos expertos,
oferecendo elementos mais seguros à magistrada 'a quo'”.
Nesse sentido: “(...) Não é possível estabelecer, como
regra geral, a data da implementação do requisito objetivo como data-base para novas
progressões, pois o art. 112 da LEP condiciona a progressão de regime prisional ao
preenchimento tanto do requisito objetivo quanto ao subjetivo. Somente quando
implementados os dois requisitos é que o apenado fará jus ao benefício” (STJ HC
358566 2016/0149670-9 21/10/2016 Ministro Félix Fischer).
Destarte, o marco inicial para a progressão ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016841-49.2020.8.26.0041 -Voto no 2878
4
aberto deve ser a data do exame psicológico
07/10/2020, vez que foi neste
momento em que houve a primeira manifestação do Estado no sentido do
reconhecimento de seu mérito à progressão.
Aliás, essa é a posição do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
DECISÃO
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DATA-BASE
PARA
FUTURA
PROGRESSÃO.
DATA
EM
QUE
FORAM
PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO. ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE.
ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME
CRIMINOLÓGICO. ADEQUAÇÃO PARA AFERIR O
REQUISITO
SUBJETIVO.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
NO
ARESTO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO
SE
CONHECEU.
DECISÃO
MANTIDA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no HC n. 115.254/SP,
passou a adotar o posicionamento de que, por ter a
decisão que concede a progressão de regime natureza
meramente declaratória, o marco inicial para a
concessão do benefício é a data do preenchimento dos
requisitos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução
Penal.
2.
No
caso
em
análise,
embora
preenchido
anteriormente o requisito objetivo pelo paciente, o
lapso inicial a ser considerado para fins de promoção
carcerária é o momento em que foi implementado o
último requisito legal, o qual, segundo a Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016841-49.2020.8.26.0041 -Voto no 2878
5
estadual, foi atestado por meio de "Informações
Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31 de
julho de 2019 e assinados por psicólogo e assistente
social respectivamente, atestando o mérito do paciente
para a obtenção da almejada progressão de regime",
ocasião em que entendeu estar preenchido o requisito
subjetivo.
3. Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem,
ao definir como termo inicial para fins de progressão
de regime o momento em que atingidos os requisitos
objetivo e subjetivo para o regime aberto, decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Sodalício.
4. A alegação defensiva de que o exame criminológico
não seria instrumento adequado para aferir o
preenchimento ou não do requisito subjetivo pelo
apenado, não foi objeto de deliberação pela autoridade
impetrada,
circunstância
que
impede
qualquer
manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena
de se configurar a prestação jurisdicional em indevida
supressão de instância.
5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do
habeas corpus, por se afigurar manifestamente
incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão
da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.
6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC
540250 / SP, Quinta Turma, Relator Ministro Joprge
Mussi, J 05-03/2020, DJe 16-03-2020)
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.

EXECUÇÃO

PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE
NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016841-49.2020.8.26.0041 -Voto no 2878
6
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NOVA
ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. DATA-
BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA
QUAL

IMPLEMENTADOS
OS
REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO DO ART. 112 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA PARA
DEFINIR

O

MOMENTO

EM

QUE
PREENCHIDO O ÚLTIMO REQUISITO
PENDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de
não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que
implica
o
não
conhecimento
da
impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - A jurisprudência desta Corte Superior entendia
que "o termo a quo para obtenção da progressão de
regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao
regime anterior, não podendo a decisão judicial
considerar tempo ficto ou retroagir à data do
preenchimento dos requisitos [...]" (AgRg no HC n.
218.262/MG, Quinta Turma, Rela. Mina. Regina Helena
Costa, DJe de 28/5/2014).
III - A Segunda Turma do Excelso Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do HC n.
115.254/SP, de relatoria do e. Min. Gilmar Mendes,
firmou entendimento de que a decisão que concede
a progressão de regime tem natureza declaratória, e
não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016841-49.2020.8.26.0041 -Voto no 2878
7
futuras progressões será a data em que o apenado
preencher os requisitos legais, e não a do início da
reprimenda no regime anterior.
IV - Alinhando-se a novel orientação da eg. Suprema
Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, em
9/8/2016, quando do julgamento do AgRg no REsp n.
1.582.285/MS, de relatoria do e. Min. Ribeiro
Dantas, evoluiu em seu entendimento "no sentido
de que a data inicial para progressão de regime deve
ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos
do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da
efetiva inserção do reeducando no regime atual" (AgRg
no REsp n. 1.582.285/MS, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016).
V - Portanto, a data-base para verificação da
implementação dos requisitos objetivo e subjetivo,
previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser
definida de forma casuística, fixando-se como termo
inicial o momento em que preenchido o último
requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.
VI - In casu, ante a determinação de realização
de exame criminológico, o requisito subjetivo somente
restou implementado no momento da realização do
exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser
considerado como data-base para nova progressão,
mesmo estando o requisito objetivo preenchido em
momento anterior. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 414156 / SP, Quinta Turma, Relator Ministro Feli
Fisher, J. 21-1-2017, DJe 29-11-2017)
Em suma, o marco inicial para a progressão ao regime
aberto deve ser a data do exame psicológico
07/10/2020, estando escorreito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016841-49.2020.8.26.0041 -Voto no 2878
8
cálculo da pena de fls. 26/27.
Assim, inobstante a irresignação da agravante,
irretocável a r. decisão agravada.
Diante do exposto, por este voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR